Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: Conflito de Jurisdição Processo: 0704019-07.2021.8.07.0000 Suscitante: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Suscitado: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia (ID 23145958, pp. 66/68), nos autos da Medida Protetiva de Urgência no 0713474-21.2020.07.0003, relativa à Ocorrência Policial 571/2020 - DEAM II, onde consta como autor do crime de ameaça WELLISSON DA SILVA, e como vítima sua irmã JOSELI MARIA DA SILVA ARAÚJO. De acordo com o que consta dos autos, o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, ao analisar os autos da Medida Protetiva no 0713474-21.2020.8.07.0003, correlatos ao Inquérito Policial no 526/20, declinou da competência para o Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia (ID 23145958, pp. 50/51). Distribuídos os autos principais (Ação Penal no 0006158-95.2020.8.07.0003, IP no 526/20) ao Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia, este suscitou Conflito de Jurisdição, que foi distribuído à minha Relatoria sob o número 0702351-98.2021.8.07.0000. No referido Conflito de Jurisdição anterior designei o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, dentre as quais, a apreciação de medidas protetivas de urgência, na forma do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT. Assim, como o presente Conflito de Jurisdição refere-se à competência para processamento e julgamento de Medida Protetiva de Urgência já abarcada no Conflito de Jurisdição no 0702351-98.2021.8.07.0000, julgo prejudicado o presente feito, o que faço com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) Pelo exposto, julgo prejudicado o presente Conflito de Jurisdição no 0704019-07.2021.8.07.000, em face da matéria ser objeto de Conflito de Jurisdição anterior (no 0702351-98.2021.8.07.0000), que já se encontra em tramitação nesta Câmara Criminal. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator